Tribunal: TCU
Processo: 030.074/2022-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-04-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada pela Caixa Econômica Federal em desfavor do Município de Laje do Muriaé - RJ, em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União realizadas por meio do Contrato de repasse de registro Siafi 709105 firmado entre o Ministério do Turismo e o mencionado município cujo objeto contemplava a "Reforma da Praça Central - Padre Martins; Reforma da Praça da Cultura; Construção de um Portal na entrada da cidade - Rua Garcia Pereira".

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos de tomada de contas especial instaurada pela Caixa Econômica Federal, em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos do Contrato de repasse de registro Siafi 709105, cujo objeto contemplava a " Reforma da Praça Central - Padre Martins; Reforma da Praça da Cultura; Construção de um Portal na entrada da cidade - Rua Garcia Pereira "; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. considerar revel o Município de Laje do Muriaé-RJ, para todos os efeitos, com fulcro no art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992; 9.2. fixar novo e improrrogável prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, ao Município de Laje do Muriaé-RJ, com fundamento no art. 12, §§ 1o e 2o, da Lei 8.443/1992 c/c o art. 202, §§ 2o e 3o, do Regimento Interno do TCU, para que efetue e comprove, perante este Tribunal, o recolhimento aos cofres do Tesouro Nacional das quantias a seguir especificadas, atualizadas monetariamente a partir das datas indicadas até a do efetivo recolhimento, na forma da legislação em vigor: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 5/12/2017 157.250,14 12/12/2017 38,07 5/6/2020 14.549,56 16/12/2020 15,80 9.3. autorizar, caso requerido, nos termos do art. 26 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 217 do Regimento Interno/TCU, o parcelamento da dívida em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e sucessivas, atualizadas monetariamente, esclarecendo ao responsável que a falta de pagamento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor, sem prejuízo das demais medidas legais; e 9.4. informar ao Município de Laje do Muriaé-RJ que a liquidação tempestiva do débito atualizado monetariamente saneará o processo e permitirá que as contas sejam julgadas regulares com ressalva, dandolhe quitação, ao passo que a ausência dessa liquidação tempestiva levará ao julgamento pela irregularidade das contas, com imputação de débito, a ser atualizado monetariamente e acrescido de juros moratórios.